Tribunal: TJDFT
Processo: 0727031-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que concerne à alegação de unilateralidade e abusividade das cláusulas do contrato de adesão, direito de devolução do valor dado como entrada e de decote de juros do cálculo para a apuração do débito. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Não recebida a reconvenção, o réu dispunha de 15 dias para impugnar referida decisão. No entanto, proferida a sentença antes do decurso do prazo, razão de dever ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa dada a supressão indevida do prazo.
3. Recurso conhecido e provido.